Tribunal: STF
Processo: RE 1513971
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito trabalhista. Validade de contrato de trabalho. Unidade Descentralizada de Execução da Educação. Matéria infraconstitucional e fática. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que: (i) declarou a validade de contrato de trabalho celebrado por associação de apoio à escola estadual, que funciona como Caixa Escolar ou Unidade Descentralizada de Execução da Educação (UDE); e (ii) condenou o Estado, de forma subsidiária, ao pagamento de verbas trabalhistas ao reclamante. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se os contratos de trabalho firmados por associações de apoio à escola pública são nulos por criarem vínculos com a Administração Pública sem concurso público.



    III. Razões de decidir



    3. O exame do contrato de trabalho celebrado por associação de apoio à escola para verificação da existência de vínculo direito com a Administração Pública pressupõe o exame de matéria fática e contratual, assim como de legislação infraconstitucional (Súmulas 279 e 454/STF). Identificação de grande volume de ações sobre o tema.



    4. A jurisprudência do STF afirma a natureza fática e infraconstitucional da controvérsia sobre a validade de contratos de trabalho firmados com Caixas Escolares e Unidades Descentralizadas de Execução da Educação, uma vez que exige o exame da natureza das associações de apoio à escola, bem como da relação com a Administração Pública. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário não conhecido.



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a validade de contratos de trabalho celebrados por associações de apoio à escola, denominadas como Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Execução da Educação”.